Tribunal: TJES
Processo: 5012331-34.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Pagamento Indevido
Data de julgamento: 2025-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012331-34.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANANIAS BRITO LAGEDO
RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5012331-34.2023.8.08.0030

Recorrente: ANANIAS BRITO LAGEDO;

Recorrido: BANCO SANTANDER;

V O T O S

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

Deferido o pedido de justiça gratuita.

EMENTA: APELAÇÃO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PARTE AUTORA QUE ALEGOU TER SOFRIDO DESCONTOS EM SEU BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO EM RELAÇÃO A UM EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO. EMBORA TENHA ASSINADO A CONTRATAÇÃO, POSTERIORMENTE DESISTIU.

PARTE REQUERIDA QUE ALEGOU TER PROCEDIDO AO CANCELAMENTO DO REFERIDO EMPRÉSTIMO E ESTORNO DOS VALORES, NÃO TENDO HAVIDO COBRANÇAS INDEVIDAS. JUÍZO DE ORIGEM QUE JULGOU IMPROCEDENTE A DEMANDA, FUNDAMENTANDO QUE A PARTE AUTORA NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE PROVAR QUE SOFREU DESCONTOS APÓS O CANCELAMENTO DA CONTRATAÇÃO, ADUZINDO QUE: (...) Foi demonstrado nos autos que para a realização do negócio foi necessário documentos pessoais do autor, bem como a autenticação deste. Ademais, após a demonstração do desinteresse do autor no empréstimo contratado a parte ré promoveu o cancelamento do contrato, bem como estornou o valor correspondente ao empréstimo consignado e o reembolso dos valores descontados, conforme ID 39393409. A parte autora, intimada a se manifestar, informou que os descontos no benefício permaneceram, entretanto não juntou aos autos qualquer prova do alegado. Assim, deixando de alegar fato constitutivo de seu direito. SENTENÇA QUE NÃO MERECE REPAROS. NA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO QUANTO À OCORRÊNCIA DOS ALEGADOS DESCONTOS, A IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS SE IMPÕE.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA/DECISÃO MANTIDA INCÓLUME, PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DO PROCESSO E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM 15% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. SUSPENSA A EXIGIBILIDADE ANTE A CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA.

Fabiano Cuzini Scarpini

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)